Tribunal: TJSP
Processo: 1055587-20.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1055587-20.2019.8.26.0100/50000
Registro: 2020.0000012913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1055587-20.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA DO BRASIL, é
embargado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1055587-20.2019.8.26.0100/50000
2
8a Vara Cível do Foro Central – São Paulo/SP
Embargante: SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA DO
BRASIL
Embargada: TIM CELULAR S.A.
VOTO No 26.150
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO

CARÁTER
INFRINGENTE
PREQUESTIONAMENTO
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos, a fls. 01/04, por Sociedad Anonima de Obras Y Servicios Copasa do
Brasil, tendo por alvo o acórdão de fls. 438/443 dos autos principais, com
manifesto propósito infringente. Assevera que houve omissão quanto à evocação
dos arts. 369 e 370 do CPC. Diz que solicitou administrativamente a portabilidade
de todas as linhas.

É o relatório.
Não assiste razão à embargante, uma vez
que inexistem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas.
A matéria veiculada nos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1055587-20.2019.8.26.0100/50000
3
declaração foi examinada, com clareza, no provimento jurisdicional embargado.
Portanto, os aclaratórios são conhecidos, pois tempestivos, mas, à míngua de
subsunção no encarte típico do art. 1.022 do CPC, não podem receber o
beneplácito jurisdicional.
Cumpre
ter
presente
que
eventual
reexame de questão já decidida pelo v. aresto, a ensejar uma nova decisão, é
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente
que:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de
erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa.”1
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou,
ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, ou contradições. Não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”2
Com efeito, ficou devidamente decidido
nos autos originários que o documento de fls. 206 revela que não houve o pedido
de transferência/ portabilidade de todas as linhas telefônicas de titularidade da
embargante.
1 STJ - 1a Turma - REsp. 13. 843-0/SP Edcl Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 6/4/92 - v.u.
2 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1997, p. 781, nota 2 ao art. 535.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1055587-20.2019.8.26.0100/50000
4
O que se pretende, em verdade, é a
modificação do acórdão por vias oblíquas àquelas pelas quais o legislador
processual a autoriza, o que não se pode admitir.
Não se pode perder de vista que, à luz
dos cânones da lei processual, o Magistrado não é obrigado a responder a todas
as formulações das partes, contanto que esteja fundamentada sua decisão, o que
de fato ocorreu no caso sob análise.
De
toda
sorte,
têm-se
por
prequestionados os dispositivos invocados pela parte, à luz do art. 1.025 do CPC.
Postas estas premissas, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR